Tribunal: TJBA
Processo: 8020071-37.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8020071-37.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: NEYRIVAN SOUZA DE QUEIROZ Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTODIADO PARA UNIDADE MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA OU, CASO HAJA INEXISTÊNCIA DE VAGA, PROGRESSÃO DE REGIME OU COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE RISCOS INERENTES AO COVID-19. SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE ESTABELECIDAS EM DECISÃO ADMINISTRATIVA. ESTEIO DO PEDIDO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, CNJ. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE CONDENADO, EM DEFINITIVO, POR CRIME HEDIONDO. NECESSIDE DE CUMPRIMENTO DA PENA INTEGRALMENTE EM REGIME FECHADO. ART. 2º, § 1º, LEI N. 8.072/90. EXCLUSÃO EXPRESSA DOS DELITOS HEDIONDOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, CNJ (ART. 5º-A). DIREITO A CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTELECIMENTO PRÓXIMO DO MEIO SOCIAL E FAMILIAR. GARANTIA NÃO ABSOLUTA AO CONDENADO, IMPERIOSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE INTERESSES EM CONCRETO, COMO A SEGURANÇA PÚBLICA. COMPREENSÃO DO STJ A RESPEITO. VERIFICAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA CONTENÇÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE EUNÁPOLIS/BA. NÃO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Agravante foi condenado, em definitivo, pela prática dos delitos esculpidos nos arts. 213, § 1º, cumulado com o art. 226, II, na forma do art. 71 do Código Penal no patamar de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime inicialmente fechado e atualmente se encontra custodiado na Comarca de Eunápolis/BA. 2. O Recorrente assevera que o Conjunto Penal de Eunápolis, onde cumpre pena, não concretiza o distanciamento social exigido em razão do coronavírus, razão pela qual seria indispensável a sua transferência “para o estabelecimento penal adequado, mais próximo à sua residência” ou progredi-lo de regime, ou, ainda, colocá-lo em acautelamento domiciliar, a fim de resguardar sua saúde. Data maxima venia, tais pleitos não merecem guarida por esta Corte. 3. O Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação n. 62/2020 para reduzir os riscos inerentes à pandemia, no seio da qual “recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”; todavia, prevê explicitamente o não cabimento das condutas de arrefecimento, dentre outras situações, em casos de cometimento de crime hediondos, como o ora em análise. 4. A Lei n. 8.072/90 traz em seu art. 2º, § 1º a necessidade de a pena ser “integralmente cumprida em regime fechado”. 5. No que concerne ao requerimento de transferência do insurgente para estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar, convém registrar que não se trata de um direito absoluto do apenado, sendo impositiva a análise dos interesses correlatos, sobretudo aqueles concernentes à segurança pública, sendo essa a percepção do STJ sobre o tema (AgRg no HC 445.681/TO). 6. No corpo da decisão vergastada, o Magistrado a quo deixou claro que “o Conjunto Penal de Eunápolis [...] está funcionando bastante próximo das condições ideais”, além de ter demonstrado que existe um plano de ação para reduzir ainda mais o número de custodiados através, por exemplo “das transferências que, com apoio da Corregedoria Geral de Justiça, estão sendo implementadas” naquele Estabelecimento Prisional. 7. A matéria discutida no presente processo já foi integralmente decidida por este Tribunal em oportunidades anteriores, sem acolhimento das justificativas apresentadas pelos Recorrentes (EP: 80200619020218050000 e EP: 80312145720208050000). 8. Agravo conhecido e improvido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal n. 8020071-37.2021.8.05.0000, proveniente da Comarca de Eunápolis/BA, em que figura como Agravante, Neyrivan Souza de Queiroz e como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do agravo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Salvador/BA, de de 2022. T001